Tribunal: TJES
Processo: 5002201-04.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002201-04.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA TEIXEIRA DIAS STAUFFER TELLES
RECORRIDO: MB NEGOCIOS DIGITAIS S/A
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAR. CLÁUSULA CLARA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. PRAZO PARA CANCELAMENTO NÃO OBSERVADO PELA AUTORA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS A PARTIR DO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora alega, em síntese, que:
a)
comprou, em julho de 2020, um pacote anual de exercícios pelo valor de R$ 358,80 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos);
b)
a parte Requerida efetuou a renovação do plano automaticamente, sem sua anuência;
c)
em 9 de outubro de 2021 solicitou o cancelamento e a devolução dos valores descontados em seu cartão de crédito;
d)
a parte Requerida afirmou que, devido a renovação, o contrato deve ser pago até o fim de seu ciclo anual.

Irresignada, nas razões recursais (ID 2725154), a Requerente sustenta a necessidade de condenação em danos morais, já que houve a renovação automática do serviço e que foram tentadas, por diversas vezes, o cancelamento dos serviços. Ainda, defende a aplicação de multa pelo descumprimento da tutela provisória e a caracterização da má-fé para a devolução da quantia em dobro.

Inicialmente, registro que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos autos, é evidente que a Recorrente realizou a contratação dos serviços da Recorrida, assinando e concordando com os termos de uso apresentados no aplicativo. Ou seja, o contrato, ora discutido, é claro quanto à renovação automática do plano, após o período de 12 meses, estabelecendo um prazo de 30 dias para solicitação do cancelamento.

Neste sentido, destaco que a Recorrente não se arrependeu da renovação realizada no prazo previsto em contrato, razão pela qual, não havendo falha nas informações prestadas pela Recorrida quando da aquisição do serviço, não faz jus a restituição dos valores que pagou até o ato do cancelamento dos serviços.

Ademais, tal situação, inclusive, foi confirmada pela autora em suas razões recursais, na qual afirma que a demora em buscar a anulação do contrato
“foram de parcos dois meses”.

Assim, inegável, pois, a força obrigatória do contrato, tendo em vista a ausência de vício e de cláusulas abusivas passíveis de nulidade.

Acerca dos danos morais, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

Por fim, em relação ao pedido de multa por descumprimento, verifico, nos autos, a comprovação do cumprimento da determinação judicial, não se aplicando, ao caso, a fixação de astreintes.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.